Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732565-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO JACQUES MASSIGNAN AGRAVADO: AGROPECUARIA RIO DO MEIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÚLIO JACQUES MASSIGNAN contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0050104-51.2005.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA RIO DO MEIO LTDA – ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notorial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. O preparo foi recolhido (ID 62552987). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora